Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702341-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA ALVES DA PAZ ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por VANESSA ALVES DA PAZ ROCHA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO De ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Por meio da petição de ID. 15922970, a impetrante requer a desistência da ação mandamental impetrada. Em sendo assim, HOMOLOGO o pedido de desistência e, em consequência, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela impetrante. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020 17:51:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator